Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709604-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDSON SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução no 0700999-95.2018.8.07.0005, movida em desfavor de EDSON SIQUEIRA, determinou o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito. Nas razões recursais (ID 15699116), narra que tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a penhora salarial no limite de 30% (trinta por cento) nos casos de efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária ou quando a parte executada demonstre condições de dispor de parte de seu salário sem a ocorrência de ofensa aos direitos individuais garantidos. Sustenta possuir o agravado rendimento líquido mensal de R$ 13.410,30 (treze mil, quatrocentos e dez reais e trinta centavos), não havendo nos autos comprovação de comprometimento desse valor, logo, a penhora no percentual de 30% não trará prejuízo à sua subsistência. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a majoração da penhora de 10% para 30% dos proventos do agravado. No mérito, a reforma do decisum. Preparo devidamente efetuado (ID 15699124). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu em parte o pedido do agravante e determinou o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. A decisão vergastada (ID 59376292, origem), ao analisar o pedido do agravante – penhora de 30% dos rendimentos do agravado até o cumprimento integral da obrigação – o deferiu em parte, determinando a expedição de ofício ao órgão pagador dos proventos do executado para que realize o desconto de 10% dos seus rendimentos líquidos a fim de saldar a dívida com o exequente. Em consulta aos autos de origem verifica-se já ter sido expedido o ofício ao órgão pagador contendo a determinação do Juízo a quo (ID 61065006), isto é, ao menos parte da dívida já está sendo, ou prestes a ser, adimplida pelo agravado. Desse modo, a análise acerca da possibilidade de aumento do percentual a ser descontado deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e da ampla defesa, quando se poderá melhor examinar se o rendimento do recorrido está ou não comprometido com outras despesas. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator